Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 55732484, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores relativas a JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS, JOSUE MIRANDA DUQUE, JOSUE PEREIRA DA SILVA, JOZINALDA LEITE DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA, JULI RODRIGUES DOS SANTOS e JULIA CRISTINA MARTINS NATAL, bem ainda aos honorários da execução. Digam o credor e o devedor sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais. Brasília, 17 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador